Tribunal: TJSP
Processo: 2154893-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão rejeitou a alegação de excesso de execução formulado pela arrematante. Insurgência a respeito do valor devido. Multa de 10% prevista, em caso do descumprimento do acordo. Parcelas posteriores ao acordo. Possibilidade de execução, nos termos do artigo 323, do Código de Processo Civil. Multa (do acordo) que deverá incidir apenas nas parcelas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão rejeitou a alegação de excesso de execução formulado pela arrematante. Insurgência a respeito do valor devido. Multa de 10% prevista, em caso do descumprimento do acordo. Parcelas posteriores ao acordo. Possibilidade de execução, nos termos do artigo 323, do Código de Processo Civil. Multa (do acordo) que deverá incidir apenas nas parcelas inadimplidas do acordo. Honorários da fase de conhecimento e cumprimento de sentença. Ausência de duplicidade. Inteligência do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, inclusive quanto à multa de 10%. Decisão parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154893-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LADY
DIANA RODRIGUES DE SOUSA, é agravado CONDOMÍNIO RESERVA ESPECIALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154893-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2154893-17.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Lady Diana Rodrigues de Sousa
Agravada: Condomínio Reserva Especiale
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43400)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão rejeitou a alegação de excesso de
execução
formulado
pela
arrematante.
Insurgência a respeito do valor devido. Multa de
10% prevista, em caso do descumprimento do
acordo.
Parcelas
posteriores
ao
acordo.
Possibilidade de execução, nos termos do artigo
323, do Código de Processo Civil. Multa (do
acordo) que deverá incidir apenas nas parcelas
inadimplidas do acordo. Honorários da fase de
conhecimento
e cumprimento de sentença.
Ausência de duplicidade. Inteligência do artigo
523, § 1o, do Código de Processo Civil, inclusive
quanto à multa de 10%. Decisão parcialmente
reformada.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06)
interposto por Lady Diana Rodrigues de Sousa contra a decisão (fls. 124)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista Central da Comarca de São Paulo que, nos autos do
cumprimento de sentença (acordo homologado), ajuizada por Condomínio
Reserva Especiale contra Thalita da Silva Carvalho, rejeitou a alegação de
excesso de execução formulado pela arrematante. Discorre sobre a multa e
honorários advocatícios previstos no título extrajudicial. Relata que o acordo
que previu os seguintes encargos: multa de 10% e honorários de 20% e que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154893-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ponto de divergência é referente às prestações que se venceram após o acordo
firmado. Aduz que as dívidas posteriores ao acordo devem ser objeto de
processo de execução autônomo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e
provimento do recurso.
Por despacho antecedente, foi concedido efeito
suspensivo ao agravo e processado o recurso (fls. 126).
Condomínio
Reserva
Especiale
apresentou
contraminuta às fls. 133/147. Requer, em síntese, o não provimento do
recurso.
É a essência do relatório.
De início, não há se falar em ilegitimidade da
agravante em relação à alegação de excesso de execução, como aventado em
contrarrazões, até porque se trata da arrematante do imóvel, incluída nos
autos como terceira interessada (fls. 110, E-Saj de 1o grau), sem olvidar,
ainda, da natureza propter rem da obrigação, a quem deverá definitivamente
efetuar o pagamento dos condomínios em aberto, como a própria agravante
pontuou na petição de fls. 82/84 (E-Saj de 1o grau).
Afasta-se também a alegação da agravante sobre a
necessidade de os valores posteriores ao acordo serem objetos de execução
autônomo.
Ora, nos termos do artigo 323, do Código de
Processo Civil de 2015: Na ação que tiver por objeto cumprimento de
obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no
pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão
incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154893-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
Superadas tais questões, o recurso da agravante
merece parcial provimento apenas para afastar a incidência da multa de 10%
(prevista no acordo) sobre as parcelas que não figuraram no acordo
entabulado.
De acordo com o Termo de confissão de dívida
juntado aos autos, a devedora reconheceu a dívida de R$ 4.393,28, originária
do inadimplemento das taxas de condomínio, consumo de água, fundo de
reserva e encargos vencidos no período de julho, agosto, setembro e
novembro de 2018, além de duas parcelas de acordo extrajudicial
anteriormente realizado e não cumprido (fls. 11).
Os honorários de 20% foram devidamente pactuados
pelas partes e homologados pelo Juízo, de forma que equivalem à fixação
pelo Magistrado, nos termos do artigo 85, § 2o, do diploma processual.
Todavia, a multa de 10%, ficou estipulada, em caso
de descumprimento do acordo, em relação às parcelas até então pactuadas,
não podendo se estender às parcelas que não figuraram no acordo, não
obstante à aplicação do artigo 323, do Código de Processo Civil de 2015.
Assim, somente em relação à (s) parcela (s)
inadimplidas do acordo deverá incidir a multa pactuada no acordo.
Apenas para que se evitem embargos de declaração
protelatórios, a aplicação da multa de 10% e honorários de 10%, nos termos
do artigo 523, do Código de Processo Civil de 2015, sobre as parcelas do
acordo e parcelas que venceram no curso na demanda, não configura
duplicidade, uma vez que possui natureza jurídica distinta da multa do acordo
e dos honorários da fase de conhecimento.
Destarte, o agravo merece ser parcialmente provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154893-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
apenas para afastar a multa de 10%, prevista no acordo, para as parcelas que
venceram no curso da demanda, devendo, portanto, incidir apenas para as
parcelas inadimplidas do acordo. Repita-se, a exclusão acima não afasta a
incidência dos honorários e multa previstos no artigo 523, do Código de
Processo Civil de 2015.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator